Tribunal: STF
Processo: Rcl 53533
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: NÃO CABIMENTO. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Ricardo Castro dos Santos, em face de acórdão proferido pela Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estrado de São Paulo, no processo nº 1032622-16.2015.8.26.0053, por meio do qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.014.286-RG/SP, Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral.



    2. O reclamante narra que o Tribunal reclamado, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso inominado, para reconhecer o direito à conversão de tempo especial em comum, nos termos do Tema RG nº 942, mas negou a aplicação do fator multiplicador de 1.40 previsto nas regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) — art. 70 do Decreto nº 3.048, de 1999, que regulamenta a Lei nº 8.213, de 1991. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Informa que o recurso extraordinário e o respectivo agravo regimental tiveram o seguimento negado. 



    3. Sustenta que o acórdão reclamado conflita, em parte, com o Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral, ao manter a aplicação do fator multiplicador de 1.1666667, não previsto na legislação pertinente.



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado.



    5. No mérito, busca a procedência desta reclamação para cassar o acórdão reclamado, na parte em que não observada a tese firmada no julgamento do RE nº 1.014.286/SP por este Supremo Tribunal Federal, Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral, quanto à aplicação do fator de conversão de 1.40 previsto no art. 70 do Decreto nº 3.048, de 1999, que regulamenta a Lei nº 8.213, de 1991.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.014.286-RG/SP, Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral, com o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. QUESTÃO NÃO ABRANGIDA PELO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 33. REITERAÇÃO DA CONTROVÉRSIA EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. IMPACTO DA DECISÃO NO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 1.014.286-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/04/2017, p. 18/05/2017).



    9. Cabe anotar que os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA. APLICABILIDADE DAS NORMAS DO RGPS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EC 103/2019. PLEITO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ALEGADO IMPACTO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. QUESTÃO ATÉ ENTÃO NÃO CONSOLIDADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO NA HIPÓTESE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 31.08.2020, Rel. Min. Dias Toffoli, em que fui redator para o acórdão, ao analisar o mérito dos autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 942), fixou a seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.



    2. O parâmetro a ser utilizado para a verificação da conversão do tempo especial em comum, tal como restou decidido no acórdão embargado, para obtenção de outros benefícios previdenciários, é o regramento do regime geral de previdência (Lei 8.213/91), nos termos do art. 40, § 4º, III, da CF, até a edição da EC 103/2019, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.



    3. A análise dos pressupostos para a obtenção de benefícios previdenciários, em que se discutem questões fáticas e dependam de interpretação de legislação infraconstitucional, não compete a esta Suprema Corte. Tal análise caberá aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso.



    4. Não houve mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica.



    5. Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte Recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos.



    6. Ausentes, portanto, os requisitos necessários à pretendida modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral.



    7. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes.”



    (RE nº 1.014.286-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 09/06/2021).



    10. O ato reclamado consubstancia-se em acórdão da Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do qual foi negado provimento ao agravo regimental interposto pelo ora reclamante, tendo sido mantido o entendimento quanto à correta aplicação do Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral.



    11. De acordo com o disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o cabimento da reclamação, para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias.



    12. Cumpre ressaltar, no entanto, o entendimento desta Corte no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.124-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 05/04/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021).



    13. Constata-se que, no caso em tela, houve o esgotamento das instâncias ordinárias, considerado o julgamento do agravo regimental em face de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Contudo, não evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica.



    14. A autoridade reclamada assentou a correta aplicação do Tema nº 492 do ementário da Repercussão Geral, esclarecendo que:



    “Nesse sentido, a respeitável decisão de fls. 535/536 deve ser mantida, tal como foi lançada, eis que não houve violação do entendimento firmado no Tema n. 942, do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, o e. relator do recurso inominado admitiu a contagem, utilizando-se como parâmetro o quociente de 1,1666667, ‘obtido da divisão da norma geral (35 anos), pela norma especial (30 anos), de sorte que, para o cálculo da futura aposentadoria do cardo de Agente Fiscal de Rendas, aquele período de 3.654 dias deverá corresponder a 4.263 dias de tempo comum (3.654 X 1,1666667 = 4.263), o que deverá ser averbado. Inviável a utilização do multiplicador de 1,40, com o cômputo de 5.115 dias para o mesmo lapso, pretendido pelo recorrente, sob o argumento de que teria havido ‘nestes 6 anos de transcorrência da ação, significativa modificação dos fatos’ (fls. 466), com a invocação do art. 493 do Código de Processo Civil.’



    Logo, como bem observado pelo e. Relator, impossível a alteração do pedido durante o andamento da presente demanda, devendo o acórdão ser mantido, uma vez fatos e o tempo discriminados limitaram a jurisdição, de modo que a decisão (lato sensu), fica restrita à pretensão formulada na inicial, sob pena de ofensa aos princípios dos contraditório e inércia, além de culminar em provimento jurisdicional extra ou ultra petita.



    Destarte, tendo em vista que a pretensão observou exatamente os elementos trazidos na inicial, o quociente aplicado se mostra absolutamente adequado, não havendo motivos para sua revisão.”



    15. Como se vê, também não há estrita aderência entre a decisão proferida no RE nº 1.014.286-RG/SP e os fundamentos adotados pela Turma Recursal do Estado de São Paulo. O Colegiado reclamado, aplicando o Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral, entendeu que a referida contagem deveria observar “o quociente de 1,1666667, obtido da divisão da norma geral (35 anos), pela norma especial (30 anos)” (e-doc. 11, p. 186). Na decisão tida como paradigma, esta Corte reconheceu a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a conversão de tempo especial em comum, porém não decidiu sobre o fator multiplicador a ser utilizado. 



    16. Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator